Tribunal: TJPA
Processo: 0803271-75.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803271-75.2023.8.14.0013

APELANTE: CARLOS BRUNO COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Processo Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Depoimentos de policiais. Prova idônea. Pedido de absolvição afastado. Redimensionamento da pena. Parcial provimento.

I – CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CARLOS BRUNO COSTA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões devolvidas a este Tribunal consistem em:
(i) análise do pleito absolutório, sob o argumento de insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
(ii) subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da circunstância judicial da culpabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade do delito encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo e demais elementos documentais constantes dos autos.

5. A autoria, por sua vez, restou inequivocamente demonstrada pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do réu, cujos relatos são harmônicos entre si e encontram respaldo nos demais elementos probatórios.

6. É entendimento consolidado da jurisprudência pátria que os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e isentos de mácula, constituem meio de prova válido e suficiente para a formação do convencimento judicial, especialmente em delitos de tráfico de drogas, cuja prática se dá de forma clandestina e sem testemunhas civis.

7. A negativa do réu não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, razão pela qual não prospera o pleito absolutório, diante da robustez do conjunto probatório que sustenta a condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

8. No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, a justificativa para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade deve ser modificada.

9. Assim, em razão da sofisticação do modus operandi adotado pelo apelante — que escondeu parte dos entorpecentes sob um tijolo na lateral externa da residência, em evidente tentativa de frustrar a ação estatal —, tal circunstância foi reconhecida como desfavorável. Portanto, a reprimenda fixada na sentença merece pequeno reparo, a fim de adequar-se ao grau concreto de reprovabilidade.

10. Desse modo, reduz-se a pena-base para 08 (oito) anos de reclusão, mantendo-se os dias-multa na proporção fixada. Preservam-se, contudo, a fração de 1/6 (um sexto) de redução pela causa especial do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, culminando na pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, exclusivamente para redimensionar a pena, nos termos da fundamentação. Mantida, no mais, a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Tese de julgamento:
1.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restando devidamente comprovadas nos autos, é válida a condenação fundada nos depoimentos de agentes públicos, quando coerentes, harmônicos e confirmados por outros elementos probatórios. 2. A utilização de meio ardiloso para ocultação dos entorpecentes autoriza a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal, sendo cabível, contudo, o redimensionamento da pena-base, quando fixada em patamar superior ao razoável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 33, §2º, “c”, e 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS BRUNO COSTA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de

6417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia, que
“no dia 19/10/2023, por volta das 11hs30min, o acusado CARLOS BRUNO COSTA SILVA fora encontrado em posse de 11g (onze gramas) de uma substância semelhante a “cocaína” e em sua residência foi achado 01 (uma) porção de substância semelhante a “cocaína” pesando em torno de 23g e 01 (uma) porção de substância semelhante a “maconha”, pesando 43,9g. Na data do fato, a guarnição estava de serviço realizando rondas quando foram abordados por um nacional que não quis se identificar, o qual relatou que um homem de blusa vermelha e bermuda cinza estaria vendendo narcóticos na Rua Estrada Nova, no Bairro Igrejinha. Após a denúncia anônima, a polícia militar realizou a abordagem do acusado CARLOS BRUNO COSTA SILVA, momento em que foi encontrado com ele 01 (uma) porção do entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína. Em seguida, o acusado levou os policiais até a sua residência, onde na lateral do imóvel foi encontrada 01 (uma) porção de substância semelhante a “cocaína” pesando em torno de 23g e 01 (uma) porção de substância semelhante a “maconha”, pesando 43,9g. Perante a autoridade policial, o acusado CARLOS BRUNO COSTA SILVA, negou a venda de entorpecentes, afirmando que toda a droga encontrada era para o seu consumo pessoal.”

Em
razões recursais (ID 23927495 – Págs. 222/228
), a defesa pugna pela absolvição do recorrente, conforme art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 24379741 – Págs. 230/234)
, o digno representante ministerial, requer o conhecimento do recurso de apelação, e no mérito seja
IMPROVIDO
, mantendo a sentença de primeira instância em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que seja revista a desvaloração da circunstância judicial “culpabilidade”, redimensionando-se a pena-base, se for o caso.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

No
mérito
, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VI do CPB, diante da ausência de provas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 21790539 – Págs. 06/57), Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 21790554 – Pág. 58) e o Laudo nº: 2023.07.000512-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 21790741 – Págs. 139/142):
“(...) 2 - DO MATERIAL: Recebemos neste LBTF acondicionados em um saco plástico transparente: - 01 (uma) porção de substancia pulverulenta de cor branca que após pesagem obteve o peso de: Massa Bruta: 34,411g (trinta e quatro gramas e quatrocentos e onze miligramas) Massa Liquida: 1,008g (um grama e oito miligramas) - 01 (uma) porção de Erva seca acondicionada em plástico filme que após pesagem obteve o peso de: Massa Bruta: 43,462g (quarenta e três gramas e quatrocentos e sessenta e dois miligramas) Massa Liquida: 42,751g (quarenta e dois gramas e setecentos e cinquenta e um miligramas) (...) 4 - DO RESULTADO: A erva analisada apresentou os seguintes resultados: a) Análise macroscópica: erva seca constituída por fragmentos de folhas, talos e sementes do tipo aquênio; b) Reação de Duquenois-Mustapha e Fast-Blue B: positivo para grupo químico dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L.; c) FTIR: espectro dos materiais analisados coincide com o espectro da substância química Tetrahidrocannabinol (THC) e inferindo resultado POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente como MACONHA. A substância pulverulenta de cor branca obteve os seguintes resultados: a) Reação de Tiocianato de cobalto e Scott modificado: positivo para o grupo dos Alcalóides, ao qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína; b) FTIR (Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier): o espectro do material analisado coincide com o espetro da substância química Benzoilmetilecgonina, inferindo resultado POSITIVO para o princípio ativo da COCAÍNA. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 21790757):

O PM HARLLEN THIAGO SOARES MELO relatou que no dia dos fatos um “senhor” informou aos policiais que havia uma pessoa comercializando entorpecentes, informando as características do autor e o endereço; que ao seguirem para o local indicado, foi avistado o réu, o qual conferia com as características apontadas, e demonstrou nervosismo com a presença da viatura policial, razão pela qual foi abordado; que realizada a busca pessoal, foi encontrado em posse do denunciado uma porção se substância semelhante a “cocaína”; que questionado acerca da residência, o réu levou os policiais até a lateral do imóvel e embaixo de um tijolo foi encontrado mais uma porção da referida substância; que questionado pelo representante do Parquet, a testemunha ressalta que também foi encontrado substância semelhante ao entorpecente conhecido como “maconha”, ademais, durante a abordagem o réu estava sozinho e confessou aos policiais que já responde a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas; que questionado pela defesa, o policial afirma que as porções eram “relativamente grandes” (textuais), tratando-se de cocaína e maconha, ademais, ressalta que a guarnição não adentrou na casa do réu, o qual mostrou aos policiais uma porção de entorpecente que estava na lateral externa do imóvel.

O policial DANILO PESSOA GOMES, confirma os fatos narrados na exordial acusatória, bem como ressalta que considerando pela embalagem como pela quantidade da droga encontrada, acredita que estas se destinavam a venda e não ao uso pessoal.

O réu CARLOS BRUNO COSTA SILVA, relata que aos ser abordado pelos policiais, foi encontrado em posse de 04 petecas de droga, mas após “pegar pressão” (textuais), levou os agentes a sua casa e acabou mostrando aos policiais que a droga para o seu consumo estava embaixo de um tijolo, tratando-se de 08 (oito) petecas de maconha e cocaína, quais havia comprado um dia antes, pois é usuário de entorpecentes.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Da reforma da dosimetria.

Pleiteia, ainda, pela reforma da dosimetria da pena.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra CARLOS BRUNO COSTA SILVA, CONDENANDO-O nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade razoável das substâncias entorpecentes denominadas “cocaína” e “maconha”, dotadas de alto poder viciante, suficiente para o sopesamento negativo dessa circunstância judicial;

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito e trazer consigo” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: não há elementos de convicção suficientes para formar juízo valorativo quanto a esta circunstância;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o quantum de 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa , cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase não merecem incidência atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho a reprimenda em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, motivos pelos quais preenche os requisitos exigidos para aplicação da causa de diminuição de pena, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/6. Pelo exposto, torno a reprimenda definitiva no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando a reincidência do apenado e o fato de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)”

Analisando detidamente os autos, observei que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser modificada, e, consequentemente, alterando a pena corporal do réu.

Vejamos:

1ª FASE DA DOSIMETRIA.

- Culpabilidade:
Avalia-se em grau elevado, haja vista que o réu, de forma extremamente reprovável e com acentuado dolo, adotou sofisticado modus operandi para ocultação dos entorpecentes, demonstrando elevado grau de dissimulação e astúcia na conduta criminosa. Com efeito, ao acondicionar as substâncias ilícitas no interior de um tijolo, estrategicamente posicionado fora de sua residência, buscou não apenas dificultar a atividade repressiva estatal, mas também criar obstáculos à persecução penal, evidenciando, assim, uma maior censurabilidade do seu comportamento. Tal circunstância transcende o juízo de reprovação ordinário inerente ao tipo penal violado, justificando, portanto, a exasperação da pena-base, em estrita observância ao artigo 59 do Código Penal.

Mantenho inalteradas as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB.

Assim, em face da existência de 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão,
com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Ausentes agravantes e atenuantes, assim, fixo a pena intermediária em
08 (oito) anos de reclusão,
com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Não estão presentes causas de aumento de pena.

Mantenho a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reconhecida pelo Magistrado
a quo
, em 1/6.

Assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com base nos art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar a dosimetria da pena exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21 de julho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025